Tribunal: TJDFT
Processo: 0739698-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0739698-05.2020.8.07.0000 IMPETRANTES: FABIO ALVES LEANDRO, MAX ANDRÉ SANTOS e CIBELE MARTINS DE SOUSA CARDOSO PACIENTE: EDUARDO RODRIGUES DE MORAES RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em habeas corpus impetrado pelos advogados Fabio Alves Leandro – OAB/DF 54.634/DF, Max André Santos – OAB/DF 54.185, e Cibele Martins de Sousa Cardoso – OAB/DF 63.282, em favor de EDUARDO RODRIGUES DE MORAES, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal de Brasília (Num. 19518180 - Pág. 2/6), que, pela segunda vez, indeferiu o pedido de liberdade provisória e manteve a conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente (Num. 19518183 - Pág. 1/2), autuado por suposta infração ao art. 180, caput, do CP e ao art. 306, §1o, I, da Lei 9.503/97. Narram os impetrantes, inicialmente, que já interpuseram em favor do paciente o habeas corpus 0718074-94.2020.8.07.0000, que não chegou a ser conhecido por deficiência da instrução, e o habeas corpus 0719869-38.2020.8.07.0000, onde foi apreciado somente o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar humanitária em razão da pandemia de Covid-19. Alegam os impetrantes, em síntese, que a prisão preventiva carece de motivação idônea, não se justificando na hipótese, já que vedada a utilização da medida cautelar extrema como meio de antecipação de eventual pena a ser imposta. Afirmam que o indiciado não estava foragido, mas sim em cumprimento regular da pena perante Juízo da Comarca de Luziânia/GO, atualmente em regime semiaberto em prisão domiciliar, e com parecer favorável do Ministério Público para progressão ao regime aberto (Num. 19518189 - Pág. 1) (Num. 19518190 - Pág. 1/6). Sustentam que as condenações anteriores se referem a fatos ocorridos há mais de cinco anos (em 2009, 2010 e 2011), cujas anotações não podem ser utilizadas para fins de reincidência, segundo dispõe o art. 64, inc. I, do CP. Aduzem, ademais, falta de contemporaneidade entre os crimes pretéritos e a decretação da medida cautelar extrema. Reforçam, ainda, que o paciente possui endereço fixo, filho menor e esposa gestante, todos sob sua dependência única e exclusiva, não havendo razões para a decretação da custódia preventiva (art. 318, inc. VI, do CPP) (Num. 19518199 - Pág. 1) (Num. 19518200 - Pág. 1) (Num. 19518201 - Pág. 1/2) (Num. 19518202 - Pág. 1) (Num. 19518203 - Pág. 1/2) (Num. 19518204 - Pág. 1) (Num. 19518205 - Pág. 1). Rogam pela aplicação dos princípios da isonomia e homogeneidade com outros casos que reputam semelhantes, onde fora concedida a liberdade provisória. Com o fim de amparar tal tese, colacionam decisões extraídas de outras ações penais (Num. 19518191 - Pág. 1/4) (Num. 19518192 - Pág. 1/5) (Num. 19518193 - Pág. 1/4) (Num. 19518194 - Pág. 1/4) (Num. 19518195 - Pág. 1/4) (Num. 19518198 - Pág. 1/4). Fundamentam que os supostos crimes não foram praticados com violência ou grave ameaça à pessoa e que em se tratando de investigado tecnicamente primário, ainda que condenado, a pena seria fixada em regime aberto. Finalizam asseverando o descumprimento da Recomendação n. 62/20, do CNJ, que orienta os juízos criminais a reavaliarem as prisões provisórias que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, enfatizando o alto número de infectados do sistema prisional do Distrito Federal. Requer, então, a revogação liminar da prisão preventiva, ou sua substituição por medidas cautelares alternativas. Os autos foram redistribuídos a esta relatoria em virtude da prevenção operada com os anteriores habeas corpus mencionados pelos próprios impetrantes, conforme certidões acostadas aos autos (Num. 19520557 - Pág. 1) (Num. 19520220 - Pág. 1). É o breve relatório. DECIDO. O habeas corpus deve ser conhecido apenas parcialmente. O exame do pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar em razão da pandemia da Covid-19 já foi objeto de impetração anterior, materializada no HBC 0719869-38.2020.8.07.0000, de minha Relatoria, onde foram rejeitados os pedidos dos impetrantes, cujo julgamento restou assim ementado: “A simples menção à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), por si só, sem qualquer prova pré-constituída relacionada ao quadro atual de saúde do paciente, não autoriza a concessão de ordem de soltura”. Assim sendo, com relação à pretensão de reexame dos fundamentos da concessão de prisão domiciliar, o presente writ constitui mera reiteração de pedido, hipótese típica de litispendência, que obsta seu conhecimento, razão pela qual me atenho a apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada que manteve a prisão cautelar do paciente não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa (Num. 19518180 - Pág. 2/6). Os crimes de receptação e embriaguez ao volante, quando somados por força do concurso material de crimes, são punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, sendo então cabível a custódia cautelar, nos termos do art. 313, inc. I, do CPP. Ademais, de acordo com o art. 313, inc. II, do CPP, admite-se a prisão preventiva, se o paciente “tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado”, ressaltados os casos em que “não deve prevalecer a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período superior a 5 (cinco) anos” (art. 64, I, CP). No caso, a vida pregressa do paciente justifica a segregação cautelar, pois o acusado figura como suspeito em outros inquéritos policiais (Num. 19518189 - Pág. 1), e cumpre pena na Comarca de Luziânia/GO, em virtude de condenações em mais de 9 (nove) anos de reclusão por roubo circunstanciado e porte ilegal de arma, cujos processos transitaram definitivamente em julgado em 23/06/2015 e 24/09/2015 (execução penal 0007241-93.2017.8.09.0069) (Num. 19518189 - Pág. 1) (Num. 19518190 - Pág. 1/6). Na hipótese, mesmo que o paciente não estivesse foragido do sistema prisional, conforme fundamentaram os impetrantes, não se pode olvidar que o indiciado cumpria pena em prisão domiciliar quando foi flagrado embriagado conduzindo veículo automotor com emplacamento diverso do original (Num. 19518182 - Pág. 2/4; 7/8) (Num. 19518189 - Pág. 1) (Num. 19518190 - Pág. 1/6). Não se pode falar, portanto, que as penas pretéritas haviam sido cumpridas há mais de cinco anos (efeito depurador). Os antecedentes penais sugerem prognose de reiteração delitiva do paciente caso seja colocado em liberdade, situação que impossibilita a aplicação de medidas cautelares diversas. Desse modo, permanecem atuais os fundamentos para a manutenção da prisão cautelar para garantia da ordem pública como mecanismo de prevenção de novos delitos. No mais, não há base razoável para predizer que os crimes pelos quais o paciente foi autuado implicariam, no caso de condenação, em imposição de penas em regime aberto, pois não é cabível adiantar o resultado do processo, tampouco qual seria o quantum de pena a ser fixado ou o regime prisional a ser estabelecido. No que se refere ao argumento de ser o paciente o único responsável pelo sustento material de filhos menores de 12 (doze) anos incompletos, trata-se, a toda evidência, de fato novo, não considerado na decisão ora impugnada que indeferiu o pedido de liberdade provisória. Sendo assim, a submissão per saltum da questão ao Tribunal implicaria em indevida supressão de instância, haja vista ser do Juízo de origem a competência precípua para decidir sobre o tema. De todo modo, ainda que superado o óbice processual, os autos vieram instruídos com documentos que não servem para demonstrar que os filhos vivem, de fato, sob os cuidados exclusivos do genitor e, menos ainda, que ele era o único provedor material do lar, até porque o casal ainda convive maritalmente, conforme evidencia a escritura pública de união estável, e as crianças, uma delas ainda em fase gestacional, aparentemente possuem mãe atuante e presente. Assim sendo, em exame preliminar reputo que a decisão se apresenta fundada quanto ao juízo de cabimento e necessidade da custódia cautelar, não sendo recomendável, por ora, o emprego de medidas cautelares diversas da prisão. Destarte, ausente contexto de flagrante ilegalidade, e presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de setembro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator